Tribunal: TJDFT
Processo: 0714278-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARREIRA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR DE REUNIÃO DE INÚMEROS MANDAMUS POR CONEXÃO. MATÉRIA DELIBERADA PELO CONSELHO ESPECIAL EM CONFLITOS DE COMPETÊNCIA. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. ACOLHIMENTO. MÉRITO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. ARREDONDAMENTO PARA BAIXO. ADEQUAÇÃO ÀS REGRAS DO EDITAL DO CERTAME. LEGALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.
1. A questão afeta à reunião dos mandados de segurança interpostos contra a Decisão no 850/2020 – TCDF, a fim de evitar decisões conflitantes, foi enfrentada por este egrégio Conselho Especial em sede de Conflitos de Competência, decidindo-se pelo não reconhecimento da conexão alegada.
2. O mero executor da decisão tomada por Tribunal de Contas não detém legitimidade ad causam para figurar no polo passivo do mandado de segurança, uma vez que eventual correção do ato impugnado não está no âmbito de seu poder decisório, e, portanto, deve ser excluído do feito. Precedentes.
3. Diante da impossibilidade de obtenção do percentual mínimo de pontos exigidos pelo edital do certame, em razão de valor fracionado, adequada a decisão do Tribunal de Contas que estendeu o critério de ajuste proporcional de notas à pontuação mínima para a aprovação, com o arredondamento para baixo dos pontos necessários, considerando a permanência no certame do maior número de candidatos. A nova fixação proporcional da pontuação mínima está em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, consoante já manifestado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp 488.004/PI e AgInt no REsp 1392816/PE) bem como por este egrégio Conselho Especial em casos análogos. Precedentes.
4. PRELIMINAR DE REUNIÃO DOS PROCESSOS POR CONEXÃO REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SRa SECRETÁRIA DA SEDES/DF ACOLHIDA. MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.